Tribunal: TJSP
Processo: 2272600-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput da Lei 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19. Pandemia por si só não autoriza a soltura. Não comprovação de que o paciente se encontra em risco superior ao ordinário de

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput da Lei 11.343/06. Pedido de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou. Pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia de COVID-19. Pandemia por si só não autoriza a soltura. Não comprovação de que o paciente se encontra em risco superior ao ordinário de toda a população, dentro do cárcere. Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2272600-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é impetrante FELIPE
AUGUSTO GALVÃO AMBRÓSIO ESPÍNDOLA e Paciente DIONE PETRY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272600-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15706
2
Habeas corpus no 2272600-06.2020.8.26.0000
Comarca: Cruzeiro
Impetrante: Felipe Augusto Galvão Ambrósio Espíndola
Paciente: Dione Petry
Voto no 15706
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33,
caput da Lei 11.343/06. Pedido de revogação da
prisão preventiva. Descabimento. Presentes os
requisitos
da
prisão
preventiva,
bem
fundamentada a decisão que a decretou. Pedido
de prisão domiciliar em razão da pandemia de
COVID-19. Pandemia por si só não autoriza a
soltura. Não comprovação de que o paciente se
encontra em risco superior ao ordinário de toda a
população, dentro do cárcere. Insuficiência e
inaplicáveis as medidas cautelares diversas da
prisão. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de DIONE PETRY, contra ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro - SP, nos autos do processo no
1500785-67.2020.8.26.0621.
Segundo
consta,
o
paciente
encontra-se
preso
preventivamente pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei
11.343/06.
Narra a defesa que houve a decretação da prisão preventiva,
cujo pedido de revogação restou indeferido, mesmo após restar incontroverso não
estarem preenchidos os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, do Código de
Processo Penal.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente corre risco
de vida em razão da pandemia do COVID-19, sendo de rigor sua soltura, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272600-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15706
3
da Recomendação no 62 do CNJ.
Diz que o paciente guarda atributos pessoais positivos, tais
como ser primário, residência fixa e trabalho lícito, a demonstrar a desnecessidade da
prisão cautelar.
Pontua, por fim, a suficiência de outras medidas cautelares
diversas da prisão ou da prisão domiciliar no caso vertente.
Requer, assim, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva do paciente, ainda que lhe sejam aplicadas as medidas contidas no art. 319
do Código de Processo Penal (fls. 01/11).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 37/39.
Sobrevieram as informações às fls. 44/45 e a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 49/56, opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
02 de outubro de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo o
flagrante convertido em prisão preventiva.
No momento, segundo informações, aguarda-se a notificação
do paciente.
Ao que se consta, o paciente foi surpreendido quando
transportava e trazia consigo, após ter adquirido, para fins de entrega a consumo de
terceiros, drogas na forma de 67 (sessenta e sete) tabletes de maconha, sendo 65
(sessenta e cinco) tijolos inteiros e 02 (dois) pedaços menores, com peso líquido de
46,8kg, substância ilícita que determina dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272600-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15706
4
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez
que traz grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a
juventude, motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser
permitida a liberdade provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada
caso concreto, entende-se que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos
para tal, pois a quantidade de entorpecentes supostamente apreendidos com o
paciente é grande.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA.
REEXAME. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA.
FUNDAMENTAÇÃO.
MAIOR
GRAVIDADE
EM
CONCRETO. OUTRO PROCESSO EM ANDAMENTO.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PRESENÇA.
NECESSIDADE
DE
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 1.
Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e
estando
demonstrada,
com
elementos
concretos,
a
necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem
pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.
Nessa linha, "a alegação de ausência de indícios de autoria
não pode ser examinada pelo Superior Tribunal de Justiça
na presente via por pressupor revolvimento de fatos e
provas, providência vedada no âmbito do writ e do recurso
ordinário que lhe faz as vezes" (HC n. 475.581/SP, de
minha relatoria, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018,
DJe de 17/12/2018) 2. Na espécie, a custódia cautelar do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272600-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15706
5
paciente está fundamentada, em primeiro lugar, na real
gravidade da conduta imputada a ele, qual seja, a
apreensão de 70,95g (setenta gramas e noventa e cinco
centigramas) de cocaína, 39,71g (trinta e nove gramas e
setenta e um centigramas) de crack e 143,7g (cento e
quarenta e três gramas e sete decigramas) de maconha,
motivação capaz de justificar a imposição do cárcere. 3.
Soma-se a isso o fato de ter sido consignado no decreto
prisional
que
o
acusado
foi
recentemente
preso
preventivamente em outro processo, e que, "nos referidos
autos, houve a concessão da liberdade provisória mediante
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
(artigo 319 do Código de Processo Penal)". 4. Conforme
pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação
da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações
penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam
sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade. Precedentes. 5. Nesse contexto, mostra-se
indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao
cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem
pública. Precedente. 6. Habeas corpus parcialmente
conhecido e, nesse ponto, ordem denegada.” (STJ - HC
547.861/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, j. 18/02/2020, p. 27/02/2020).
O d. juízo a quo identificou prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria, o que motivou a conversão da prisão em flagrante em
preventiva.
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272600-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15706
6
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, bem como
aplicação da lei penal.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo
crime descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada
pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal
(CPP).
Nesta razão:
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão
da ordem, de ofício. II - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272600-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15706
7
encontra-se
devidamente
fundamentado
em
dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a
liberdade do paciente acarretaria risco à ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade e variedade de
entorpecentes apreendidos em seu poder "75 papelotes de
maconha, contendo 243 g; 07 tabletes de maconha, pesando
236 g; 50 pedras de crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de
cocaína, pesando 159 g; 03 frascos de lança perfume,
contendo 125 g; 25 comprimidos de Ecstasy, pesando 17 g;
e 54 unidades de LSD, pesando aproximadamente 10 g",
tudo isso a indicar um maior desvalor da conduta em tese
perpetrada. IV - A tese de ausência de prova da
materialidade do crime não foi analisada pelo eg. Tribunal
de origem, não sendo possível examiná-la nesta Corte, sob
pena de indevida supressão de instância. V - A presença de
circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de
garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos
hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar,
como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, Quinta Turma, j. 14/08/2018, p. 21/08/2018). (Grifos
nossos)
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão
presentes, in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto
houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de
convicção a respeito do grau de comprometimento deste. Não cabe aqui análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272600-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15706
8
teses absolutórias.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Impor ao paciente medidas cautelares diversas da prisão,
preconizadas no artigo 319, do CPP não garantiriam a ordem pública e nem a
aplicação da lei penal.
Acrescente-se que eventuais circunstâncias pessoais da
paciente acabam por se tornar insignificantes em face da gravidade do delito e suas
consequências, sendo de rigor a manutenção de sua prisão.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DOS RECORRENTES.
MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO
AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272600-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15706
9
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP. 2. In casu, presentes elementos concretos a justificar
a imposição da segregação antecipada. As instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a gravidade da conduta perpetrada, a
revelar a periculosidade dos recorrentes que, que
adentraram na residência das vítimas, e, munidos de armas
de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos
com vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2
celulares, 6 anéis de ouro, não tendo o delito se consumado
porque uma das vítimas conseguiu acionar um amigo que
comunicou o fato à polícia militar, circunstâncias que,
somadas ao fato de que um dos réus estava, à época dos
fatos, cumprindo pena em regime aberto, já tendo sido
beneficiado com liberdade provisória em outra ação penal,
demonstram a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC
94.989/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2272600-06.2020.8.26.0000 -Voto no 15706
10
12/06/2018, p. 25/06/2018). (Grifos nossos)
Convém mencionar também que a atual situação de pandemia
não autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema
prisional, sendo indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente.
Note-se, das informações prestadas, que não há como supor
que, em meio aberto, ou seja, em prisão domiciliar, o paciente teria menos riscos de
contrair a doença.
Também não restou comprovado que há perigo concreto à
sua saúde dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado
pela população em geral, ou que o paciente não pode receber tratamento no interior
do estabelecimento prisional.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus
no âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como
Portaria Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde
no 07/2020, de 18 de março de 2020.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ e, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada
agiu em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que
justifique a concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em
favor de DIONE PETRY.
Reinaldo Cintra
Relator